Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718033-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Diante do que contido na certidão de ID 71565231, intime-se a agravante para informar quanto a desistência deste recurso (ID 71561047). Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora